Tribunal: TJBA
Processo: 8016217-35.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016217-35.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: BRIAN GORDON LUTALO KIBUUKA

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
REQUERIMENTO
DE PROGRESSÃO FUNCIONAL FUNDAMENTADA NA LEI 8.352/2002.
NÃO INCIDÊNCIA DAS VEDAÇÕES CONTIDAS NO ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS PELA LEI ESTADUAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
O
cômputo do tempo de serviço para fins de progressão funcional restou obstado pelo art. 8º,
I e
IX da Lei Complementar Federal n. 173/2020 desde a
sua entrada em vigor, em 28/
05/2020 até o dia 31/12/2021.

2
.
A constitucionalidade do r
eferido artigo foi
confirmada pelo
STF no julgamento da
s
ADI
s
6442, 6447, 6450 e 6525,
e reafirmada no
julgamento do RE 1.311.742, com repercussão geral reconhecida (Tema 1137).

3. Ocorre que
a progressão de nível está atrelada ao direito à ascensão funcional, sendo, inclusive, necessária para que seja efetivada a promoção na carreira, na medida que existem cargos que exigem tempo mínimo no nível “B” da classe, consoante arts. 11 e 12 da Lei Estadual n. 8.352/2002.

4. A

Nota Técnica SEI/ME nº 20581/2020, lançada pelo Ministério da Economia a fim de orientar juridicamente sobre a aplicação de alguns dispositivos da LC 173/2020, conclui que as progressões e promoções não se enquadram na vedação apresentada.

5. Segurança concedida para
reconhecer o direito do impetrante à progressão funcional de Auxiliar A para B, com efeitos funcionais e financeiros a partir da impetração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.
8016217-35.2021.8.05.0000
, em que figuram como impetrante BRIAN GORDON LUTALO KIBUUKA e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em conceder a segurança
, nos termos do voto do relator.